Tribunal: TJDFT
Processo: 0000060-26.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000060-26.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 45313445, o SINDIRETA informou que concorda com os valores apresentados pelo devedor no ID: 44511051. Consignou que EDER AQUINO GUIDA renuncia ao excesso de 40 salários-mínimos, para fins de recebimento via RPV. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos no ID: 44511051, homologo-os. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentada por EDER AQUINO GUIDA, devidamente assistido nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais (art. 105 do CPC). A fim de que seja possível o adequado preenchimento do Sistema SAPRE e/ou a expedição da(s) RPV(s), encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração das planilhas de cálculos, observando-se os parâmetros e a metodologia empregados nas planilhas do devedor de ID: 44511051 e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos estes a M de Oliveira Advogados &amp; Associados. Acostadas as novas planilhas, independentemente de nova conclusão e de vista das partes, uma vez que a decisão homologatória dos parâmetros de cálculos encontra-se preclusa, proceda-se à expedição das ordens de pagamento, nos seguintes termos: PRECATÓRIOS em benefício de DORANICE NONATO SILVA COELHO, DORISVALDO SANTOS DE OLIVEIRA, DULCINEIA SANTOS ARAÚJO, EDIA MARIA DE MENESES PEREIRA NUNES e EDMILSON ALVES DE SOUSA, com destaque dos honorários contratuais; RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, no tocante aos honorários da execução; RPV em favor de DULCIMAR MAGELA FRANCO, com destaque dos honorários contratuais; Requisições de Pequeno Valor em benefício de EDER AQUINO GIDA, no limite individual de 40 salários-mínimos, com o destaque dos honorários contratuais. Destaco que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. I. Brasília, 24 de abril de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador